Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709302-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OTILIA FRANCISCA DE LIMA D E S P A C H O À Secretaria desta 6a Turma Cível para que se cumpra a parte final da decisão de ID 56897038, no sentido de manter a suspensão do presente feito até que seja proferida decisão definitiva no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21). Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator